Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o aditivo de id 71611520 ao termo de acordo firmado entre as partes em id 33564009 quanto ao presente feito, com base no artigo 932, I, do CPC, ficando autorizada a abertura de conta judicial para transferência dos valores transacionados, conforme item 10 do termo aditivo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora